Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000173-42.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA, ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE. MÉDICO NÃO ENCONTRADO PELOS FUNCIONÁRIOS. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSÃO POR MORTE MANTIDA. REDUÇÃO. DOIS TERÇO DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA FILHA MENOR À ÉPOCA E UM TERÇO DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA GENITORA. INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. AMBOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Na seara da responsabilidade civil do Estado, por omissão genérica, em que pese a existência de intensa divergência sobre o tema, se objetiva ou subjetiva, prevalece o entendimento de que é subjetiva, mas não com base na culpa individual do agente e sim com base na culpa do serviço ou culpa anônima. Logo, a inatividade do Poder Público, ainda que não seja causa direta e imediata do dano, concorre para ele, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (a chamada "culpa administrativa" ou "culpa anônima") concorreu para o dano, e que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Estado este dano poderia não ter ocorrido. 2. O conjunto probatório demonstra a existência de nexo de causalidade entre a omissão no atendimento médico e o dano causado com o falecimento da mãe/filha das Autoras, que não restou refutado, ônus que cabia ao Distrito Federal, diante da inversão do ônus da prova. 3. Não é possível concluir que a atuação estatal foi condizente com as mínimas recomendações de segurança esperadas em um atendimento de emergência, sendo, ao revés, a omissão estatal, concernente na atuação negligente do médico, preponderante para ocasionar os danos suportados pelas Autoras, restando evidenciada a falha na prestação do serviço. 4. O falecimento da paciente acarretou inquestionáveis danos morais às Apelantes, pois não há como suprir a falta da figura de uma mãe ou filha, o que causa sofrimento profundo de dor advinda de perda de ente familiar tão próximo. 5. Tendo em vista a condição social das Autoras, o potencial econômico do Réu, a gravidade do fato (óbito da mãe/filha), caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, tenho que a indenização deve ser fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil) para cada Autora. 6. A fixação de pensão por morte pelo Magistrado singular encontra-se em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, não havendo qualquer necessidade de comprovação de que a falecida filha/mãe contribuiria para o sustento de família, visto que em famílias de baixa renda, é presumível a existência de ajuda mútua entre os seus integrantes. 7. A pensão por morte deve ser fixada segundo o entendimento adotado pelo STJ, de forma que, quanto à filha menor à época do fato, deve ser de 2/3 do salário-mínimo até que ela complete 24 (vinte e quatro) anos de idade. 8. É entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro” (REsp 1.346.320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016). 9. A possibilidade de pagamento da indenização em parcela única está relacionada apenas à hipótese da incapacidade permanente da vítima, não sendo aplicável, portanto, na hipótese de pensão mensal por morte, como é o caso dos autos. 10. A sentença não destoa do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema 905/STJ) no sentido de que, nas condenações judiciais contra a Administração Pública, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 11. Os juros moratórios, sobre a condenação, devem ser calculados de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, quando então incidirá apenas a taxa SELIC. 12. Quando verificada a existência de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade de perda de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. decaindo as autoras em 34% de seu pedido, é necessária redistribuição dos ônus da sucumbência, pois houve sucumbência recíproca e não equivalente, no presente caso. 13. Considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau de complexidade da matéria tratada nos autos e o valor arbitrado, os honorários na proporção de 17% do valor da condenação se mostra razoável e adequado aos critérios do art. 85, §2, §3 e 11§, do CPC, uma vez que observados os limites do art. 85, § 2o, do CPC, bem como a realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhal, a realização de prova pericial e a longa duração da demanda (quase dez anos). 14. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A parte recorrente suscita dissídio jurisprudencial em relação ao artigo 948, inciso II, do Código Civil, argumentando que a decisão recorrida está em desacordo com o entendimento que emana da Corte Superior, no sentido de que se limita-se a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a pensão por morte, a ser dividida entre todos os dependentes, quando não comprovada a renda auferida pela vítima falecida. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar a divergência apontada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. A propósito, no sentido da tese recursal, confira-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO. PENSÃO MENSAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Conforme entendimento da Corte Especial, o recurso especial comporta conhecimento quando, apesar de não indicado o permissivo constitucional em que se apoia a insurgência, for possível inferir o pressuposto de cabimento pelas razões recursais. É o caso dos autos. 2. Nos termos da jurisprudência, é devida a pensão mensal aos familiares de detento morto, ante a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda. O valor referencial, quando ausente a prova de rendimento, é de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devidos ao conjunto de dependentes, desde a data da morte até a data em que a vítima completaria a expectativa de vida estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no momento do evento danoso. 3. Os parâmetros jurisprudenciais indicam para a razoabilidade da indenização entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em casos similares. O valor fixado pela origem (vinte mil reais) deve ser majorado para o patamar inferior das balizas apontadas. 4. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.026.062/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029